Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR TEMPO INDETERMINADO. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. CONSIGNAÇÃO DE ALUGUÉIS E VERBAS ACESSÓRIAS DEVIDAS AO LOCADOR ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. OMISSÃO DO JULGADO QUANTO AOS PEDIDOS DEFERIDOS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SANEAMENTO. RETIRADA E VENDA DOS BENS MÓVEIS DO APARTAMENTO ALUGADO. CONSENTIMENTO TÁCITO DA RECORRENTE. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A omissão da sentença sobre as questões decididas em sede de antecipação de tutela pode ser saneada pela via da apelação, a teor do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, merecem confirmação os pleitos deferidos liminarmente pelo Juízo a quo, de modo a ocasionar a reforma parcial do julgado.

2. É possível inferir das provas juntadas aos autos que a recorrente concordou com a retirada de seus móveis do apartamento alugado para viabilizar a pintura antes da devolução do imóvel e que ficou ciente dos custos do frete e do depósito dos mesmos, bem como da necessidade de providenciar sua transferência para outro local, sob pena de perdê-los. Assim, diante da vedação ao comportamento contraditório, não é razoável que a inércia da recorrente em assumir o ônus de manejar sua mobília, seguida da aceitação tácita de desfazimento dos bens, seja agora revertida em seu proveito. Tais circunstâncias afastam a ilicitude da conduta atribuída ao preposto da imobiliária recorrida, e, portanto, o dever de indenizar.

3. A sucumbência em parte mínima do pedido autoriza aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil na espécie. Todavia, o percentual de 10% (dez por cento) fixado para cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa, já que não houve condenação na origem.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.